Tribunal: TJMT
Processo: 1011977-28.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011977-28.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROGERIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.470.191-59 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação e justifica a absolvição por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; (ii) definir se os depoimentos dos policiais militares, aliados aos demais elementos probatórios, são suficientes para sustentar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; (iii) saber se o conjunto probatório comporta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal; e (iv) analisar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

4. As provas colhidas, notadamente os depoimentos harmônicos dos policiais, a apreensão de droga fracionada, balança de precisão com resquícios de entorpecentes, máquina de cartão e caderno com anotações com quantidade e valores demonstram de forma robusta o envolvimento do réu com a mercancia de drogas.

5. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, nas duas fases do processo, corroboram os demais elementos de prova, sendo suficientes para sustentar a condenação, nos termos do enunciado orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas a elementos indicativos de habitualidade delitiva,
evidenciam destinação comercial e afastam a tese de mera posse para consumo pessoal.

7. O fato de o réu ser usuário de entorpecentes não afasta a tipicidade do tráfico de drogas, tampouco afeta a comprovação da venda ilícita.

8. A negativa do réu, não acompanhada por nenhum outro elemento dos autos, mostra-se isolada, contraditória e inverossímil, não sendo suficiente para afastar a condenação fundada em provas robustas.

9. O
quantum
da pena impede a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I), além da reincidência, que também constitui óbice para a concessão do pedido (CP, art. 44, II).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova consistente na apreensão de droga fracionada, balança de precisão, máquina de cartão e caderno com anotações típicas do comércio ilícito de entorpecentes é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, ainda que em pequena quantidade. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar condenação criminal. 3. A negativa do réu desacompanhada de provas não é suficiente para gerar dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, quando há elementos suficientes para sustentar a condenação. 4. A reincidência e a pena superior a quatro anos inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 44, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8; TJMT, N.U 0003492-18.2019.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2025; TJMT, N.U 1015952-37.2024.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12/06/2025; TJMT, N.U 1008136-25.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 19/12/2022; TJMT, N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29/05/2024; TJMT, N.U 1030709-70.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16/04/2025; TJMT, N.U 0001549-50.2019.8.11.0017, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 29/05/2025; TJMT, N.U 1040152-55.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Vice-Presidência, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Carlos da Silva Junior
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 265495304).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese:
i)
a
absolvição
do apelante

por insuficiência probatória;
ii)
subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06); e
iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 285959865).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por tráfico de drogas (Artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) – Irresignação defensiva – Requer absolvição por insuficiência de provas – Subsidiariamente, desclassificação para porte de drogas para consumo próprio – Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria – Elementos fáticos aptos a demonstrar a mercancia de drogas – Depoimentos de policiais firmes e coesos – Apreensão de quantidade considerável de drogas – Apreensão de balança contendo vestígios de cocaína e maconha – Réu conhecido pelos policiais por praticar delitos anteriormente, incluindo crime relacionado ao tráfico de drogas – Desclassificação para porte de droga para consumo próprio inviável – Não preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(Id. 296266896,
sic
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Rogério Carlos da Silva Junior
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do CP, nos seguintes termos:

“(...)

No dia 22 de julho de 2021, por volta das 15h55min, na rua Camamu, n.º 11, quadra 12, bairro Jardim Gramado, Cuiabá-MT, o denunciado ROGÉRIO CARLOS DA SILVA JUNIOR foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, pessoa menor de idade em sua empreitada criminosa.

Consta nos autos que a guarnição do grupo de apoio Alfa, do 9º Batalhão, durante rondas no bairro Jardim Gramado, recebeu informações de transeuntes de que na rua Camamu um indivíduo conhecido por vulgo “Negrete”, ora denunciado Rogério, e sua esposa, estavam comercializando entorpecentes na residência onde moram, sendo uma casa de cor azul, com muro baixo e portão pequeno de grade; os transeuntes também informaram que o denunciado ficava na frente do imóvel, sentado em uma cadeira vendendo drogas em pequena quantidade.

De posse dessas informações a guarnição diligenciou até o referido local, onde logrou êxito em localizar o denunciado em frente a referida casa; no momento em que o denunciado avistou a guarnição, ele retirou algo do seu bolso, lançou ao solo e tentou empreender fuga. Feito o acompanhamento, o denunciado resistiu e foi necessário o uso de algemas para que a abordagem fosse concluída em segurança.

Realizada a revista pessoal foi localizada, no bolso do denunciado,
01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína
e a quantia de
R$ 5,00 (cinco reais)
; na calçada, local onde o denunciado foi avistado pela primeira vez, foi encontrado o objeto dispensado ao chão pelo mesmo,
tratando-se de um recipiente pequeno de plástico, com resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína
.

Em ato contínuo foi realizado contato com a esposa do denunciado, a adolescente Maria Eduarda Barcelo Ezidoro, e, após ser informada do teor da denúncia recebida, ela afirmou que de fato seu esposo realiza o comércio ilícito de entorpecentes no local; em seguida, questionada se havia mais drogas em sua residência, a menor Maria Eduarda respondeu que sim.

Procedida a busca domiciliar com a autorização de Maria Eduarda, foram encontradas
03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
dentro de um invólucro de plástico em cima do armário; na cozinha foi localizada
01 (uma) balança de precisão pequena, 01 (uma) máquina de cartão Stelo, 01 (uma) agenda, de cor rosa, contendo anotações sobre o comércio de entorpecentes
, conforme fotos de fls. 43/46-IP, e
01 (um) aparelho celular Motorola, de cor verde
, o qual o denunciado tampouco Maria Eduarda, sabiam da procedência.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.77661-01, acostado as fls. 17/18- IP, concluiu que as
03 (três) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos
, com massa de
14,03 g (quatorze gramas e três centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
. O laudo ainda atestou que
a balança apreendida
atestou POSITIVO para resquícios de
COCAÍNA
e
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado
responde a outra ação penal pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas
, conforme autos n.º 0032789-79.2019.811.0042, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca. Além disso, o denunciado é
reincidente
, pois registra condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo qualificado, a teor do executivo de pena n.° 0000198-37.2018.811.0042 – código 20024374, em trâmite na 2ªVara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando as informações recebidas e o encontro de cocaína, em porções individuais, já prontas para a venda ilícita, os resquícios de maconha encontrados na balança apreendida, e o encontro de agenda com anotações referentes ao comércio ilícito, somado ao antecedente criminal na mesma ação delitiva, são elementos informativos que evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado, envolvendo a menor Maria Eduarda nessa prática ilícita, e que os entorpecentes apreendidos seriam vendidos ilicitamente a terceiros, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, de forma ilícita. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
ROGÉRIO CARLOS DA SILVA JUNIOR
como incurso nas penas do
art. 33, caput, c/c art. 40 inc. VI, ambos da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados.

(...)”
(Id. 265495250,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 265495304).

Irresignada, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, sustentando que não há provas inequívocas de sua autoria, sendo insuficientes os depoimentos exclusivamente policiais para embasar o decreto condenatório, não havendo qualquer elemento autônomo que comprove a mercancia de entorpecentes. Ressalta contradições na versão acusatória e defende a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/06, com a consequente aplicação de medida educativa em substituição à pena privativa de liberdade.

Todavia, ao analisar o conjunto probatório presente nos autos, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar. Explico.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito
n. 316.3.2021.11540 (Id. 265494971), pelo
boletim de ocorrência
n. 2021.184446 (Id. 265494972), pelo
termo de exibição e apreensão
(Id. 265494974 – pág. 4), e, principalmente, pelo
laudo pericial
n.

3.14.2021.77661-01, de protocolo n. 87233/2021 (Id. 265494988),

os quais atestam a natureza e apreensão de
14,03g
(quatorze gramas e três centigramas)
de cocaína
e
1 balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha.

No que se refere à
autoria
delitiva, observa-se que, embora o réu tenha negado a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que estava em sua residência se preparando para ir trabalhar quando foi abordado de forma violenta pelos policiais, os quais teriam invadido sua casa, o agredido e supostamente “plantado” os entorpecentes, além de afirmar que não é conhecido pelo apelido “Negrete” e que não possuía qualquer dos itens apreendidos, sua versão se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Segundo extrai-se do caderno processual, no dia 22.7.2021, por volta das 15h55min, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas destinadas à comercialização ilícita. Narra a inicial acusatória que, a partir de informações recebidas de transeuntes, policiais militares se deslocaram até o endereço indicado, onde avistaram o apelante em frente à residência. Ao notar a presença policial, este teria dispensado algo no solo e tentado fugir, sendo contido após breve perseguição. Na revista pessoal foi encontrada uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína em seu bolso e a quantia de R$ 5,00. No local onde o apelante estava inicialmente, foi recolhido um recipiente plástico com resquícios da mesma substância.

Com a autorização da esposa do apelante, que segundo consta teria confirmado que o marido comercializava entorpecentes, os policiais realizaram busca domiciliar, onde encontraram mais três porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, uma máquina de cartão e uma agenda contendo anotações sobre o comércio de entorpecentes.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência,
Joabe Ferreira Roque
(Id. 265494974 – pág. 8 e Id. 265495297) e
Jorge Rondon Junior
(Id. 265494974 – págs. 1/2 e Id. 265495297), tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, mostraram-se harmônicos e convergentes ao descreverem as circunstâncias da prisão do apelante, evidenciando que ele foi flagrado em situação típica de mercancia ilícita de substância entorpecente.

O policial militar
Joabe Ferreira Roque

relatou em juízo que:

“(...)

Joabe:
A guarnição recebeu informações de transeuntes relatando que o suspeito Rogério fazia a venda de entorpecente juntamente com a na sua residência, em frente da residência, e ele tinha o hábito de ficar sentado numa cadeira com uma sempre com poucas, com pouca quantidade de entorpecente fazendo a venda ali. A guarnição de pronto deslocou para o local, foi informado anteriormente pelo transeuntes, relatando que a casa seria uma casa de cor azul, passou o endereço falando da rua, que eu não me recordo agora no momento. A gente deslocou e ao se aproximar do local, foi visualizado o suspeito Rogério, no momento da abordagem ele ainda tentou, tentou fugir, tirou algo do bolso e jogou ao solo, então a guarnição fez a abordagem. Ele ainda tentou resistir um pouco, mas foi contido. Na revista, na busca pessoal, foi localizado em seu bolso uma substância análoga à pasta base de cocaína. Ao verificar o que ele tinha jogado ao solo, foi verificado que era um recipiente pequeno de plástico, um resquício da mesma substância encontrada no seu bolso. A esposa do suspeito compareceu no local; indagada sobre os fatos, ela confirmou que de fato o seu marido vende entorpecente e falou ao perguntar se tinha mais na residência, ela falou que tinha, mas não sabia onde poderia estar, autorizou a entrada da guarnição. Em buscas ao local, foram localizadas mais 3 porções da mesma substância, e no armário, em cima do armário, foi localizado uma balança pequena de precisão, com uma maquininha de cartão e mais alguns objetos que não me recordo no momento. Diante dos fatos foi conduzido o suspeito, bem como os materiais vinculados para a delegacia.

(...)

Ministério Público:
E ele tinha fama de estar envolvido com crime, que tipo de crime?

Joabe:
Sim, já era, já tinha essa fama de estar envolvido na prática ilícita do comércio de entorpecente. Se eu não me engano, na época ele já tinha passagem pelo mesmo crime.

(
.
..)

Joabe:
Sim, ele já é conhecido da região por praticar essa venda de entorpecente. Ele já era conhecido das guarnições que trabalhavam naquela região e, se eu não me engano, ele tinha uma passagem já de pelo mesmo crime. Não sei falar com certeza, mas, se eu não me engano, ele tinha essa passagem por tráfico.

(...)”
(Id. 265495297,
sic
).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Jorge Rondon Junior
, que confirmou as circunstâncias da abordagem, a apreensão das drogas e dos instrumentos utilizados para o tráfico (balança de precisão, máquina de cartão e agenda com anotações) e, ainda, que a esposa do apelante confirmou que ele vendia entorpecentes. Confira-se:

“(...)

Jorge:
A gente tava em patrulhamento pelo bairro Jardim Gramado, quando recebemos a informação de que o Negrete estaria realizando comércio entorpecente em frente à sua residência juntamente.

Ministério Público:
Negrete seria o apelido dele?

Jorge:
É o apelido dele lá no bairro.

Ministério Público:
Ah, tá. Ele é conhecido por esse apelido lá?

Jorge:
Sim, senhor, já é conhecido das guarnições

Ministério Público:
Então a informação que o senhor estava me dizendo era que o vulgo Negrete o que?

Jorge:
Isso, juntamente com sua esposa.

Ministério Público:
Ele estaria fazendo o que exatamente?

Jorge:
É que eles dois estariam realizando o comércio entorpecentes em frente à sua residência lá.

Ministério Público:
Então segundo a denúncia, ele juntamente com a esposa?

Jorge:
Isso, sim senhor. Foi localizado um pouco de entorpecentes com ele e com autorização da esposa também foi localizado mais um pouco entorpecente na residência juntamente com apetrechos.

Ministério Público:
Que apetrechos seriam esses? O senhor se lembra?

Jorge:
Balança de precisão, caderno de anotação, uma maquininha, tinha até uma identidade de um militar lá, do exército.

Ministério Público:
Isso que eu ia te perguntar, se o senhor se lembrava de uma caderneta, contendo anotações supostamente de tráfico. Então foi isso, o senhor se lembra de ter aprendido essa caderneta também?

Jorge:
Isso, sim senhor.

(
.
..)

Ministério Público:
Vocês chegaram a conversar com ele sobre essa denúncia que foi feita por esse transeunte, de que estava ali vendendo? Ele disse alguma coisa, confirmou que realmente estava vendendo ou ele ficou quieto?

Jorge:
Ah, quem confirmou foi a esposa dele. Ele somente ficou quieto. A esposa dele que confirmou.

Ministério Público:
Confirmou que ele vendia?

Jorge:
Isso que ele realmente venderia entorpecentes.

Ministério Público:
Vocês já conheciam ele Cabo?

Jorge:
Sim senhor. Sim sim.

Ministério Público:
E ali ele era conhecido por práticas criminosas? Ou não? Se ele era conhecido do meio policial por práticas criminosas, que tipo de crime?

Jorge:
Sim. Sim senhor. Em princípio, mais pelo, pela prática de tráfico de entorpecente.

(...)”
(Id. 265495297,
sic
).

Denota-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares não apenas se mostram harmônicos entre si, mas também encontram respaldo nas provas materiais colhidas durante a abordagem — notadamente as porções fracionadas de cocaína, a balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha, bem como o caderno contendo anotações típicas do tráfico de drogas.

Tais circunstâncias, aliadas ao histórico de reincidência narrado pelas testemunhas, reforçam a credibilidade dos relatos e corroboram, de forma robusta, a materialidade e a autoria delitiva imputado ao apelante, afastando quaisquer dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas na forma descrita na denúncia.

Se não bastasse, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar uma condenação criminal, conforme consagrado no enunciado orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. No caso em análise, não há elementos que indiquem que os policiais teriam interesse em prejudicar o réu, sendo os depoimentos coesos e harmônicos com as demais provas dos autos.

Para corroborar com o exposto, segue a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando os depoimentos policiais são harmônicos, coerentes e corroborados por outras provas dos autos
(...)”
(N.U 0003492-18.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

“(...) 6. A quantidade reduzida de entorpecente não impede, por si só, a caracterização do tráfico, especialmente quando demonstrado o fracionamento da substância e a forma de acondicionamento compatível com a revenda, evidenciando prática de “tráfico formiguinha”. (...) Tese de julgamento: 1.
A prova consistente na apreensão de droga fracionada, em local conhecido por tráfico, aliada a depoimentos policiais harmônicos, é suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes
. 2.
A condição de usuário não exclui, por si só, a possibilidade de configuração do tráfico, sendo compatível com a figura do traficante-usuário
(...)”
(N.U 1015952-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial mostra-se isolada, contraditória e desprovida de qualquer respaldo probatório.

Ainda que tenha negado a prática do tráfico de entorpecentes, limitando-se a sustentar que seria mero usuário e que os objetos apreendidos teriam sido supostamente “plantados” pelos policiais, tal narrativa não encontra qualquer respaldo em elementos probatórios, tampouco é minimamente plausível diante das provas materiais colhidas, as quais, somadas aos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão, afastam de forma contundente a tese defensiva.

Aliás, a defesa não produziu qualquer prova que corroborasse suas alegações, não tendo arrolado testemunhas que pudessem confirmar a invasão domiciliar ou o suposto plantio de provas.

Em contrapartida, pesam contra o apelante as circunstâncias em que se deu sua prisão, notadamente:
a)
as denúncias de transeuntes sobre a comercialização de drogas em frente à residência;
b)
a tentativa de fuga e dispensa de objeto ao avistar a guarnição policial;
c)
a apreensão de porção de entorpecente em seu bolso;
d)
a confissão de sua esposa de que ele vendia drogas;
e)
a apreensão de mais três porções da mesma substância em sua residência;
f)
a localização de balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha, máquina de cartão e agenda com anotações referentes ao comércio de entorpecentes, com menções expressas a valores e quantidades; e
g)
seus antecedentes criminais, que indicam envolvimento prévio com o tráfico de drogas e outros crimes.

Defrontando-se com esse cenário, esta Corte Estadual já decidiu:

“
(...)
A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “plantados”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
(...)”
(N.U 1008136-25.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Da mesma sorte, quanto à alegação de que a pequena quantidade de droga apreendida seria compatível com o consumo pessoal, ressalto que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do “traficante-usuário”, que comercializa drogas para sustentar o próprio vício. Veja-se:

“(...)
a alegada

condição
, por parte dela,
de ser

usuária

de

substância

estupefaciente

não

exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes
, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas
exige prova robusta acerca da

condição

de

usuário

e,
concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio
, situação que não ocorreu na espécie
. (...)”
(N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

O entendimento é endossado pelo enunciado orientativo n. 3 TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

No caso em análise, as circunstâncias em que os fatos se deram evidenciam, de forma inequívoca, que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal do apelante, mas sim à difusão ilícita.

A quantidade de droga apreendida (14,03g de pasta base de cocaína), embora não seja expressiva, estava fracionada em porções, o que já indica preparação para venda, além de que, como dito anteriormente, foram encontrados vários elementos relacionados à prática do tráfico: balança de precisão (com resquícios de cocaína e maconha), máquina de cartão de crédito e agenda contendo anotações referentes ao comércio de entorpecentes.

Além disso, a esposa do apelante, como relatado pelos policiais, confirmou que ele praticava o comércio ilícito de drogas, não havendo nos autos qualquer indicativo de que tenha feito isso sob coação ou que tenha posteriormente se retratado.

De forma complementar, como já reiterado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
“(...) a posse de pequena quantidade de droga, fracionada e acondicionada para venda, aliada a outros elementos probatórios, permite a condenação por tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de comercialização (...)”
(N.U 1030709-70.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Cumpre-me ressaltar, ademais, que o tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é classificado como de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de qualquer das condutas ali previstas para a configuração do delito, sendo desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda, nos termos do enunciado orientativo n. 7 da TCCR/TJMT,
in verbis
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse contexto, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à destinação comercial das drogas apreendidas, considerando-se as circunstâncias do flagrante, o modo de fracionamento do entorpecente, além dos apetrechos associados ao tráfico encontrados em poder do réu.

Outrossim, cumpre-me destacar que a simples alegação defensiva de que as provas são insuficientes não é capaz de infirmar o robusto conjunto probatório que fundamenta a condenação. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida concreta e razoável sobre materialidade e autoria delitivas, não sendo o caso dos autos, onde as provas são abundantes e harmônicas.

Desse modo, constata-se que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada nos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução policial e processual, os quais revelam, de forma clara e harmônica, a prática do delito descrito na denúncia,
sendo o acervo probatório robusto e apto a embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, e tampouco na absolvição.

Por fim, pleiteia a defesa pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Entretanto, a substituição pretendida encontra óbice no disposto no art. 44, I, do CP, que veda a concessão do benefício quando a pena aplicada for superior a quatro anos.

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, o que, por si só, já impede a substituição pleiteada.

De igual maneira, o apelante é reincidente, circunstância que, nos termos do art. 44, II, do CP, também obsta a concessão do benefício.

Digo isso, pois, consta dos autos que o apelante é reincidente, em virtude de condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1006349-24.2022.8.11.0042), bem como possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo qualificado (SEEU, 0000198-37.2018.811.0042), conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (Id. 265495303).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
A reincidência, mesmo que genérica, somada a vetoriais negativas, afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(...)”
(N.U 0001549-50.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025).

“(...) 6.
Nos termos do art. 44, I, do CP, sendo a pena superior a 4 anos, tal circunstância impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(...)”
(N.U 1040152-55.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Dessa forma, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto
Rogério Carlos da Silva
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025